Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA DEVIDA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que todas as questões suscitadas pela embargante foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeita-se os embargos.
3. Impõe-se a aplicação da multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC se constatada que a oposição de embargos teve propósito único de retardar o andamento da marcha processual, demonstrada pela reprodução de argumentos já rebatidos no acórdão embargado, sem a intenção de prequestionamento da matéria. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Negou-se provimento ao recurso. Multa protelatória aplicada.